Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência jurídica do contrato n. 1348775622, referente às linhas telefônicas indicadas na exordial, e, por consequência, que são indevidos todos os débitos decorrentes dele. No que concerne à indenização por danos morais, o pedido foi julgado improcedente.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que realizou acordos de parcelamento dos débitos, todavia foi surpreendida com nova negativação indevida. Aduz que a negativação lhe causou sérios danos pessoais, inclusive vem sofrendo crises de ansiedade “originadas pela insegurança e pelo constrangimento gerados por essa nova negativação”. Requer a reforma em parte da sentença para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Contrarrazões apresentadas, em que a recorrida suscita preliminares de ausência de dialeticidade recursal e falta de interesse de agir dada a prescrição do crédito. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerente resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar afastada.
5. Do interesse de agir. Em que pese a parte recorrida alegar ausência de interesse recursal, o mérito recursal cinge-se em analisar a ocorrência de dano moral no caso. Ademais, cumpre ressaltar que resta incontroverso nos autos a inexistência jurídica do contrato n. 1348775622, gerador dos débitos, referente às linhas (61) 99553-7915 e (61) 99633-5895, e, em consequência, indevidos todos os débitos dele decorrentes. Assim, não tendo sido interposto recurso contra a parte dispositiva julgada procedente, não cabe análise referente a dívida em si. Portanto, rejeita-se a preliminar.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Ressalte-se que são incontroversas as cobranças indevidas. Todavia, tais cobranças, por si só, não são hábeis a vulnerar os atributos de personalidade do recorrente, cabendo ao autor comprovar o abalo psíquico. No caso, não restou comprovado nos autos que o nome da requerente foi inserido nos cadastros restritivos de ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória (ID 65741275). Precedente: Acórdão 1915986.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminares de dialeticidade e interesse de agir afastadas.
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915986, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 2/9/2024.